Tribunal: STF
Processo: HC 204883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Aurélio da Silva Martins, em favor de Iverson de Souza Araújo, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 680.884/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IVERSON DE SOUZA ARAUJO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. 
    O paciente encontra-se preso preventivamente, pelo cometimento, em tese, do crime de violência contra a mulher (Lei n. 11.340/06). 
    O impetrante sustenta que "o paciente é primário, bons antecedentes, famoso e, evidentemente, não irá atentar contra a integridade da vítima. Isso mostra a teratologia da decisão da autoridade coatora, que somado com toda a repercussão midiática e a pública informação noticiada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, há interesses políticos e midiáticos. Em sumo: não cabe prisão preventiva em caso de violência doméstica sem o descumprimento de prévia medida protetiva" (fl. 5). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas protetivas alternativas à prisão. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não há o esgotamento da instância. Sem o esgotamento, não há a instauração da jurisdição desta Corte para conhecer esta nova ação, nos termos do art. 102, I, “i”, da CF/88, de modo que a análise per saltum resultaria em indevida supressão e atuação do STF para além das regras constitucionais delimitadoras da sua competência. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos
    De pronto, verifico que o impetrante deixa claro que não é o advogado constituído pelo paciente, ao aduzir, na petição inicial, que “o presente pedido está alinhado com os preceitos do Código de Processo Penal que em seu artigo 654 [...] reconhece o direito de qualquer indivíduo poder impetrar habeas corpus em favor de outrem sem prejuízo aos advogados constituídos pelo paciente” (eDOC 1, p. 4). 
    Isso explica por que o impetrante não juntou procuração, qualquer documento pessoal, tampouco a cópia da decisão judicial que corrobore as alegações deduzidas de flagrante ilegalidade do decreto prisional, mas apenas matérias jornalísticas.
    A esse respeito, a regra do art. 192, §3º, do RISTF, prevê que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido.
    Nesse ponto, menciono os seguintes precedentes: HC 84.056/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 2.8.2004; HC 89.805/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.10.2006; HC 111.788/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 3.2.2012; HC 145.751/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.8.2017; e HC 148.958/DF, de minha relatoria, DJe 23.10.2017.
    Com efeito, inexistem elementos hábeis a indicar a concordância do paciente em relação à impetração articulada, sobretudo porque possui advogado constituído, a quem poderia requerer a impetração do presente writ. 
    Ademais, o ajuizamento desautorizado de habeas corpus em favor de paciente que possui advogado constituído pode ensejar prejuízos irreparáveis a seu direito de defesa, com a preclusão de matérias processuais e substanciais deduzidas em outras instâncias ou que seriam levadas ao conhecimento desta Corte em um momento posterior. 
    Todas essas circunstâncias foram reconhecidas na decisão proferida pelo Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante aquela Corte (eDOC 8, p. 1-2):
    “O presente writ não merece prosperar. Inexiste nos autos documento que demonstre a real situação do ora paciente. Não é possível saber sequer se o Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar o pedido (art. 105 da Constituição Federal), pois não há notícia de que o Tribunal de origem tenha examinado as questões ora alegadas. 
    Se é verdade que a ação de habeas corpus pode ser impetrada por qualquer pessoa, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, é certo que tal faculdade pressupõe o interesse de agir em favor do paciente. Nessas situações, um eventual julgamento precipitado pode comprometer a linha de defesa que venha sendo desenvolvida pelo próprio acusado e seus advogados constituídos, resultando em prejuízo manifesto para o paciente. [...]
    Dessa forma, a fim de não comprometer o exercício da ampla defesa pelos advogados constituídos pelo réu, deve ser obstaculizado o processamento de habeas corpus que cria tumulto processual”
    Anote-se ainda que o feito, na origem, tramita em segredo de justiça. Destarte, autorizar a presente impetração, com solicitação de informação às instâncias ordinárias, acabaria por relativizar o segredo de justiça imposto ao processo e permitir que o ora impetrante a ele tivesse acesso sem, no entanto, possuir qualquer relação com as partes.
    Em suma, concluo que se trata de habeas corpus ajuizado em evidente supressão de instância, não autorizado pelo paciente e destituído dos elementos mínimos que permitam sequer saber se os fundamentos do decreto prisional indicados na petição inicial coincidem com as informações constantes do processo.
    Trata-se, portanto, de lide temerária.
    Por todos esses motivos, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente